Tribunal: STF
Processo: AR 2792
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO TRANSITADO EM JULGADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE ABSOLUTA NÃO COMPROVADA. DECADÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada em 17.7.2020, por Romário de Jesus Antunes, contra decisão monocrática proferida no RE nº 848.722/SC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, transitada em julgado em 20.2.2015, em que se determinou a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para fins de correção monetária das parcelas atrasadas do benefício previdenciário. 



    Na petição inicial, o autor alega que referido dispositivo foi reputado inconstitucional, no julgamento das ADIs nº 4.357 e nº 4.425. Indica violação manifesta do art. 5º, XXII, da CF/1988.



    Defende a inexigibilidade do título executivo, forte nos arts. 525, §§ 12 e 13, e 535, § 5º, do CPC/2015, e que o dies a quo do biênio decadencial deve ser contado da data do trânsito em julgado da decisão do STF no RE nº 870.947, em 31.3.2020.



    2. Deferi ao autor o benefício da gratuidade de justiça (eDoc. 9).



    3. O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apresenta contestação (eDoc. 13), na qual aduz inviabilidade de seguimento da ação, pela ausência de depósito prévio e pelo transcurso do prazo decadencial. Afirma que o autor pretende vedado reexame da matéria. Pugna pela extinção do processo sem resolução de mérito e, sucessivamente, pela improcedência.



    4. O autor impugna a contestação (eDoc. 19). Assevera inaplicável o prazo decadencial, por ser absolutamente incapaz.



    5. O Procurador-Geral da República manifesta-se no sentido do não conhecimento da ação rescisória (eDoc. 23). Entende esgotado o prazo decadencial previsto no art. 495 do CPC/1973, porquanto “inaplicável, ao caso concreto, a exceção prevista no art. 208 do Código Civil – segundo o qual os prazos decadenciais não correm contra incapazes –, por não haver comprovação nos autos de que o autor possui incapacidade absoluta para os atos da vida civil”.



    É o relatório.



    Decido.



    1. De plano, registro a competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento do feito, com esteio nos arts. 102, I, “j”, da Constituição da República e 6º, I, “c”, do RISTF.



    2. Dispensado o depósito prévio, na forma do art. 968, § 1º, do CPC.



    3. No caso, à época do julgamento, havia fundada controvérsia acerca do índice de correção monetária aplicável à Fazenda Pública, nas fases de conhecimento e de execução, questão só pacificada no RE nº 870.947 (tema 810).



    A presente ação foi ajuizada em 17.7.2020. Não obstante, o trânsito em julgado da ação originária ocorreu em 20.2.2015, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Diante disso, inaplicável o art. 525, § 15, do CPC/2015, à luz da regra de transição inscrita no art. 1.057 do mesmo codex:



    “O disposto no art. 525, §§ 14 e 15, e no art. 535, §§ 7º e 8º, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1º, e no art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973”.



    Os artigos 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, do CPC/1973 retrocitados, à evidência, não tratam de invalidação, mas de ineficácia do título executivo. Assim, nenhum efeito produz nesta ação a circunstância de existir posterior pronunciamento vinculante sobre o tema (RE nº 705.423), sendo inviável, em absoluto, tentativa de distinguishing.



    Nesse sentido, decisão monocrática, no AR nº 2793, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, publicada no DJe de 10.2.2021, e o seguinte acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO FINANCEIRO. INCENTIVOS FISCAIS. REPASSES OBRIGATÓRIOS. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não se vislumbra viável, em sede estreita de ação rescisória, realizar distinção entre feito transitado em julgado sob a vigência do CPC/73 e paradigma de repercussão geral, conquanto esse não foi realizado no momento oportuno na via do recurso extraordinário. 2. É entendimento iterativo desta Corte ser inovação recursal, em relação aos fatos ou à novel legislação, insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, torna-se aplicável a Súmula 343 do STF aos casos em que se cogite interpretação controvertida de questão constitucional nos tribunais. Precedente: RE-RG 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. 4. É inviável, sequer no plano hipotético, a aplicação de incisos dos artigos 525 e 535 do CPC/15, haja vista que o acórdão rescindendo transitou em julgado sob a vigência do CPC/73. Art. 1.057 do CPC/2015. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AR 2457 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2017) - destaquei.



    4. Da mesma forma, não procede o argumento de que, sendo o autor incapaz, não corre o prazo decadencial. Consta dos autos, no acórdão regional proferido no processo originário (eDoc. 4, p. 11), que a perícia atestou a incapacidade do autor apenas para exercer atividade laborativa, não se tendo afastado a sua incapacidade para a prática dos atos da vida civil. Sem outras provas, inviável concluir pela sua incapacidade jurídica absoluta para os atos da vida civil, nos termos do art. 3° do CC, vigente quando do trânsito em julgado da decisão rescindenda.



    Ainda que assim não fosse, em 7.7.2015, foi publicada a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que entrou em vigor em 2.1.2016, por meio da qual se revogou o art. 3º do CC e tornou eventual incapacidade do autor, maior de dezesseis anos, relativa (art. 4º do CC). Como cediço, a incapacidade relativa não obstaria a fluência do prazo decadencial (art. 198, I, c/c 208 do CC).



    5. Por todo o exposto, constatada a decadência do direito, extingue-se o processo com resolução do mérito, nos termos dos arts. 332, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.



    Contestada a ação, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios que, observado o art. 85, § 2º, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    Publique-se.



      Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora